Tribunal: TJMT
Processo: 1034719-21.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
Turma Recursal Única
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator
RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1034719-21.2019.8.11.0041.
RECORRENTE: MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO.
RECORRIDO: VANDERLAN PEREIRA DA SILVA.
RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.
EMENTA:
REVISIONAL DE APOSENTADORIA ESPECIAL E ABONO PERMANÊNCIA – PESSOA COM DEFICIÊNCIA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS NORMATIVOS – AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DO DIREITO DE APOSENTAÇÃO – DETERMINAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AS REGRAS INSCULPIDAS NA LC 142/2013 – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não há que se falar não cumprimento de requisitos de aposentação, quando a determinação se limitar a determinar a observação das regras insculpidas na Lei Complementar n.o 142/2013 que a seu turno, Regulamenta o § 1o do art. 201 da Constituição Federal, no tocante à aposentadoria da pessoa com deficiência segurada do Regime Geral de Previdência Social - RGPS.
RELATÓRIO
EGRÉGIA TURMA RECURSAL:
Trata-se de recurso cível inominado contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido revisional de requisitos de aposentadoria especial da pessoa com deficiência (LC no 142/2013) e concessão de abono permanência.
Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos tendentes à reforma do decisum fustigado:
1. Preliminar.
1.1. Preliminar de incompetência jurisdicional.
2. Mérito.
2.1. Sustenta que a parte recorrida não preenche os requisitos normativos para a obtenção da revisão dos benefícios de aposentação e do abono de permanência.
A parte recorrida apresentou resposta recursal, invocando, preliminarmente, o não conhecimento do recurso interposto e no m ́perito, pelo seu improvimento.
Em face do teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.
É o relatório.
VOTO
EGRÉGIA TURMA RECURSAL:
1. Prejudicial de não conhecimento recursal.
Rejeitar a prejudicial em referencia arguida pela parte recorrida, eis que lastreada na alegação de que, como o Estado recorrente não apresentou contestação, ocorreu a preclusão processual para eventual impugnação ao debate fático-jurídico travado na fase cognitiva da demanda judicial registrada nos autos.
É que, no caso em testilha, além de não se verificar qualquer efeito de eventual revelia do Ente Público recorrente, vê-se que o mesmo se manifesta, em sede recursal, contra os argumentos fático-jurídicos trazidos na r. sentença fustigada, conduta processual regular ante a inexistência de qualquer preclusão temporal.
2. Preliminar.
2.1. Preliminar de incompetência jurisdicional.
Rejeito tal pleito recursal, eis que fundada na alegação de que a r. sentença guerreada carece de liquidação na sua fase executiva, equívoco recursal, pois, ao se examinar o conteúdo sentencial, nota-se que o mesmo estabelece, unicamente, que o Estado recorrente observe as regras insculpidas na Lei Complementar n.o 142/2013 que a seu turno, Regulamenta o § 1o do art. 201 da Constituição Federal, no tocante à aposentadoria da pessoa com deficiência segurada do Regime Geral de Previdência Social - RGPS.
Vejamos o disposto na parte dispositiva do decisum fustigado:
“Posto isto, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para afastar a inaplicabilidade da Lei Complementar no 142/2013 e DETERMINAR que o Estado de Mato Grosso realize nova análise do processo administrativo no 298312/2018prosseguindo com a avaliação biopsicossocial, solicitando do servidor público requerente os laudos complementares adequados ao exame do pleito, e, de consequência, DECLARA-SEEXTINTO o processo nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”
Desse modo, vê-se que a obrigação judicial imposta ao Estado recorrente é de natureza obrigacional, sem qualquer conteúdo que exige liquidação sentencial futura.
De consequência, não há falar em suposta incompetência jurisdicional do Juízo Especial Fazendário monocrático.
2. Mérito.
2.1. Sustenta que a parte recorrida não preenche os requisitos normativos para a obtenção da revisão dos benefícios de aposentação e do abono de permanência.
Rejeito tal proposta recursal, pois o Juízo Monocrático não reconheceu qualquer direito de aposentação da parte recorrida, estabelecendo, unicamente, que o Estado recorrente realize nova análise do pleito aposentatório, com observância das regras da citada Lei Complementar n.o 142/13, indeferindo o pleito de concessão de reconhecimento do direito ao abnode permanência debatido pela parte recorrida.
Assim registrou o Juízo Monocrático:
“...Trata-se de AÇÃO DE REVISÃO DE REQUISITOS DE APOSENTADORIA ESPECIALDA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (LC No142/2013) E CONCESSÃO DE ABONO DEPERMANÊNCIA” proposta por VANDERLAN PEREIRA DA SILVA em desfavor do ESTADO DEMATO GROSSO, almejando reconhecimento dos requisitos para aposentadoria especial e abono de permanência desde 08 de novembro de 2013. Citado, o reclamado não apresentou contestação. DECIDO. O abono de permanência consiste na isenção previdenciária aos servidores que tenham preenchido as exigências para a aquisição do benefício da aposentadoria voluntária, e que, ainda assim, optem por permanecer em atividade. A Constituição Federal prevê a concessão do abono de permanência, conforme descreve seus artigos abaixo: Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 41, 19.12.2003) § 1o Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §§ 3o e 17: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 41,19.12.2003)(...) III - voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas as seguintes condições: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de 15/12/98) a) sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se homem, e cinquenta e cinco anos de idade e trinta de contribuição, se mulher; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de 15/12/98) (...) § 19. O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1o, III, a, e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no § 1o, II. (Incluído pela Emenda Constitucional no 41,19.12.2003) g.n. Verifica-se que o autor não preenche os requisitos do artigo 40, III, a tendo em vista que não possui trinta e cinco anos de contribuição. Desta feita, o benefício foi instituído pela Emenda Constitucional no. 20/98, sendo posteriormente substituído pela Emenda Constitucional no. 41, de 31 de dezembro de 2003, que manteve em seu artigo 3o, §1o, o direito do servidor à isenção previdenciária, sedimentada no art.40, § 19, da Carta Magna. Analisando a Emenda Constitucional no. 41/03 verifica-se que existem três requisitos para caracterizar o direito ao abono permanência: a) completar as exigências para a aposentadoria voluntária; b) contar com, no mínimo, vinte e cinco anos de contribuição, se mulher, ou trinta anos de contribuição, se homem; e c) optar por permanecer em atividade. Nesse sentido, segue jurisprudência do STF com repercussão geral: Ementa: ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIOCOM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO EM ATIVIDADE APÓS O PREENCHIMENTODOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIAESPECIAL. CONCESSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. LEGITIMIDADE. 1. É legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (art. 40, § 4o, da Carta Magna). 2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria. (ARE 954408 RG, Relator(a):Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 14/04/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-077DIVULG 20-04-2016 PUBLIC 22-04-2016) negritei O referido julgado firma o entendimento de que o art. 40, § 19, da Constituição Federal não restringe a concessão do abono de permanência apenas aos servidores que cumprirem os requisitos necessários para a aposentadoria voluntária comum, tampouco veda o benefício aos que se aposentam com fundamento no art. 40, § 4o, da CF (ARE 782.834- AgR, Rel. Min.ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 26/5/2014). No presente caso, a parte reclamante comprova contar com 24 anos, 8 meses e 24dias de contribuição, ou seja, não se encaixa na regra colacionada acima. Assim, quanto a essa regra, não faz jus a restituição e nem a receber o abono de permanência, por não cumprir os requisitos acima supramencionado, ainda que esteja em atividade. Além disso, o autor argumenta que faria jus a contagem de tempo especial por ser deficiente, para isso alega a aplicação do artigo 40, §4, da Constituição Federal e da Lei Complementar no 142, de 8 de maio de 2013. Este pedido restou negado pela Administração como argumento de que a referida lei não se aplica ao regime próprio. Desta feita, os documentos aportados aos autos não são aptos a declarar a deficiência e sequer à habilitação de perícia. Tendo em vista que deve ser apresentado um laudo específico sobre a deficiência e, se possível, já com a gradação da deficiência. Entretanto, nesse aspecto, a controvérsia recai sobre a recusa da administração em aplicara Lei Complementar no 142 no processo administrativo no 298312/2018. A edição da Súmula Vinculante no 33 pelo Supremo Tribunal Federal trouxe a possibilidade de aplicação das regras do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) para concessão de aposentadoria especial aos servidores públicos: “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do Regime Geral de Previdência Social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, parágrafo 4o, inciso III, da Constituição Federal, até edição de lei complementar específica.”. Ademais, a Teses de Repercussão Geral 888 afirma que: “É legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (art. 40, §4o, da Carta Magna).” Este é o entendimento do TJMT: APOSENTADORIAESPECIAL DE AGENTE PRISIONAL – PRELIMINAR DEDESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO PROCESSUAL DA NÃO SURPRESA – REJEIÇÃO –MÉRITO – INCONSTITUCIONALIDADE DO PARAGRÁFO ÚNICO DO ART. 2o DA LEICOMPLEMENTAR 401/2010 AFASTADA – PRENCHIMENTO DAS REGRASPREVIDENCIÁRIAS ESPECIAIS DA CATEGORIA – DIREITO A PARIDADE E INTEGRALIDADEVENCIMENTAIS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A aposentadoria especial do agente penitenciário implica na observação de regras previdenciárias especiais para a categoria profissional, notadamente, pelo que dispõe, sistematicamente, os §§ 4.o e 4.o-B, ambos do art. 40,da Constituição Federal, tratando das premissas constitucionais da aposentação dos agentes prisionais. (N.U 1000110-69.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DEARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 26/10/2020, Publicado no DJE27/10/2020) Sendo assim, observa-se que é aplicável ao Regime Próprio a Lei Complementar no142/2013, que regulamentou o § 1o do art. 201 da Constituição Federal no tocante à aposentadoria da pessoa portadora de deficiência no âmbito do Regime Geral de Previdência Social. Sendo assim, o regramento não permite a recusa da aplicação da lei ao servidor público que comprove a deficiência, de modo que no caso concreto há ato a ser corrigido no que tange a ilegalidade da recusa da Administração em submeter o autor ao procedimento próprio de avaliação para eventual aposentadoria de pessoa portadora de deficiência. De modo que é devido afastar a recusa a aplicabilidade da lei, fazendo-se necessário que a Administração reavalie o pedido do autor. Posto isto, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para afastar a inaplicabilidade da Lei Complementar no 142/2013 e DETERMINAR que o Estado de Mato Grosso realize nova análise do processo administrativo no 298312/2018prosseguindo com a avaliação biopsicossocial, solicitando do servidor público requerente os laudos complementares adequados ao exame do pleito, e, de consequência, DECLARA-SEEXTINTO o processo nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”
Conclusão
Por essas razões, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença fustigada em sua integralidade.
Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
Turma Recursal Única
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator
RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1034719-21.2019.8.11.0041.
RECORRENTE: MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO.
RECORRIDO: VANDERLAN PEREIRA DA SILVA.
RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.
EMENTA:
REVISIONAL DE APOSENTADORIA ESPECIAL E ABONO PERMANÊNCIA – PESSOA COM DEFICIÊNCIA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS NORMATIVOS – AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DO DIREITO DE APOSENTAÇÃO – DETERMINAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AS REGRAS INSCULPIDAS NA LC 142/2013 – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não há que se falar não cumprimento de requisitos de aposentação, quando a determinação se limitar a determinar a observação das regras insculpidas na Lei Complementar n.o 142/2013 que a seu turno, Regulamenta o § 1o do art. 201 da Constituição Federal, no tocante à aposentadoria da pessoa com deficiência segurada do Regime Geral de Previdência Social - RGPS.
RELATÓRIO
EGRÉGIA TURMA RECURSAL:
Trata-se de recurso cível inominado contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido revisional de requisitos de aposentadoria especial da pessoa com deficiência (LC no 142/2013) e concessão de abono permanência.
Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos tendentes à reforma do decisum fustigado:
1. Preliminar.
1.1. Preliminar de incompetência jurisdicional.
2. Mérito.
2.1. Sustenta que a parte recorrida não preenche os requisitos normativos para a obtenção da revisão dos benefícios de aposentação e do abono de permanência.
A parte recorrida apresentou resposta recursal, invocando, preliminarmente, o não conhecimento do recurso interposto e no m ́perito, pelo seu improvimento.
Em face do teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.
É o relatório.
VOTO
EGRÉGIA TURMA RECURSAL:
1. Prejudicial de não conhecimento recursal.
Rejeitar a prejudicial em referencia arguida pela parte recorrida, eis que lastreada na alegação de que, como o Estado recorrente não apresentou contestação, ocorreu a preclusão processual para eventual impugnação ao debate fático-jurídico travado na fase cognitiva da demanda judicial registrada nos autos.
É que, no caso em testilha, além de não se verificar qualquer efeito de eventual revelia do Ente Público recorrente, vê-se que o mesmo se manifesta, em sede recursal, contra os argumentos fático-jurídicos trazidos na r. sentença fustigada, conduta processual regular ante a inexistência de qualquer preclusão temporal.
2. Preliminar.
2.1. Preliminar de incompetência jurisdicional.
Rejeito tal pleito recursal, eis que fundada na alegação de que a r. sentença guerreada carece de liquidação na sua fase executiva, equívoco recursal, pois, ao se examinar o conteúdo sentencial, nota-se que o mesmo estabelece, unicamente, que o Estado recorrente observe as regras insculpidas na Lei Complementar n.o 142/2013 que a seu turno, Regulamenta o § 1o do art. 201 da Constituição Federal, no tocante à aposentadoria da pessoa com deficiência segurada do Regime Geral de Previdência Social - RGPS.
Vejamos o disposto na parte dispositiva do decisum fustigado:
“Posto isto, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para afastar a inaplicabilidade da Lei Complementar no 142/2013 e DETERMINAR que o Estado de Mato Grosso realize nova análise do processo administrativo no 298312/2018prosseguindo com a avaliação biopsicossocial, solicitando do servidor público requerente os laudos complementares adequados ao exame do pleito, e, de consequência, DECLARA-SEEXTINTO o processo nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”
Desse modo, vê-se que a obrigação judicial imposta ao Estado recorrente é de natureza obrigacional, sem qualquer conteúdo que exige liquidação sentencial futura.
De consequência, não há falar em suposta incompetência jurisdicional do Juízo Especial Fazendário monocrático.
2. Mérito.
2.1. Sustenta que a parte recorrida não preenche os requisitos normativos para a obtenção da revisão dos benefícios de aposentação e do abono de permanência.
Rejeito tal proposta recursal, pois o Juízo Monocrático não reconheceu qualquer direito de aposentação da parte recorrida, estabelecendo, unicamente, que o Estado recorrente realize nova análise do pleito aposentatório, com observância das regras da citada Lei Complementar n.o 142/13, indeferindo o pleito de concessão de reconhecimento do direito ao abnode permanência debatido pela parte recorrida.
Assim registrou o Juízo Monocrático:
“...Trata-se de AÇÃO DE REVISÃO DE REQUISITOS DE APOSENTADORIA ESPECIALDA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (LC No142/2013) E CONCESSÃO DE ABONO DEPERMANÊNCIA” proposta por VANDERLAN PEREIRA DA SILVA em desfavor do ESTADO DEMATO GROSSO, almejando reconhecimento dos requisitos para aposentadoria especial e abono de permanência desde 08 de novembro de 2013. Citado, o reclamado não apresentou contestação. DECIDO. O abono de permanência consiste na isenção previdenciária aos servidores que tenham preenchido as exigências para a aquisição do benefício da aposentadoria voluntária, e que, ainda assim, optem por permanecer em atividade. A Constituição Federal prevê a concessão do abono de permanência, conforme descreve seus artigos abaixo: Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 41, 19.12.2003) § 1o Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §§ 3o e 17: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 41,19.12.2003)(...) III - voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas as seguintes condições: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de 15/12/98) a) sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se homem, e cinquenta e cinco anos de idade e trinta de contribuição, se mulher; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de 15/12/98) (...) § 19. O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1o, III, a, e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no § 1o, II. (Incluído pela Emenda Constitucional no 41,19.12.2003) g.n. Verifica-se que o autor não preenche os requisitos do artigo 40, III, a tendo em vista que não possui trinta e cinco anos de contribuição. Desta feita, o benefício foi instituído pela Emenda Constitucional no. 20/98, sendo posteriormente substituído pela Emenda Constitucional no. 41, de 31 de dezembro de 2003, que manteve em seu artigo 3o, §1o, o direito do servidor à isenção previdenciária, sedimentada no art.40, § 19, da Carta Magna. Analisando a Emenda Constitucional no. 41/03 verifica-se que existem três requisitos para caracterizar o direito ao abono permanência: a) completar as exigências para a aposentadoria voluntária; b) contar com, no mínimo, vinte e cinco anos de contribuição, se mulher, ou trinta anos de contribuição, se homem; e c) optar por permanecer em atividade. Nesse sentido, segue jurisprudência do STF com repercussão geral: Ementa: ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIOCOM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO EM ATIVIDADE APÓS O PREENCHIMENTODOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIAESPECIAL. CONCESSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. LEGITIMIDADE. 1. É legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (art. 40, § 4o, da Carta Magna). 2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria. (ARE 954408 RG, Relator(a):Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 14/04/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-077DIVULG 20-04-2016 PUBLIC 22-04-2016) negritei O referido julgado firma o entendimento de que o art. 40, § 19, da Constituição Federal não restringe a concessão do abono de permanência apenas aos servidores que cumprirem os requisitos necessários para a aposentadoria voluntária comum, tampouco veda o benefício aos que se aposentam com fundamento no art. 40, § 4o, da CF (ARE 782.834- AgR, Rel. Min.ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 26/5/2014). No presente caso, a parte reclamante comprova contar com 24 anos, 8 meses e 24dias de contribuição, ou seja, não se encaixa na regra colacionada acima. Assim, quanto a essa regra, não faz jus a restituição e nem a receber o abono de permanência, por não cumprir os requisitos acima supramencionado, ainda que esteja em atividade. Além disso, o autor argumenta que faria jus a contagem de tempo especial por ser deficiente, para isso alega a aplicação do artigo 40, §4, da Constituição Federal e da Lei Complementar no 142, de 8 de maio de 2013. Este pedido restou negado pela Administração como argumento de que a referida lei não se aplica ao regime próprio. Desta feita, os documentos aportados aos autos não são aptos a declarar a deficiência e sequer à habilitação de perícia. Tendo em vista que deve ser apresentado um laudo específico sobre a deficiência e, se possível, já com a gradação da deficiência. Entretanto, nesse aspecto, a controvérsia recai sobre a recusa da administração em aplicara Lei Complementar no 142 no processo administrativo no 298312/2018. A edição da Súmula Vinculante no 33 pelo Supremo Tribunal Federal trouxe a possibilidade de aplicação das regras do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) para concessão de aposentadoria especial aos servidores públicos: “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do Regime Geral de Previdência Social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, parágrafo 4o, inciso III, da Constituição Federal, até edição de lei complementar específica.”. Ademais, a Teses de Repercussão Geral 888 afirma que: “É legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (art. 40, §4o, da Carta Magna).” Este é o entendimento do TJMT: APOSENTADORIAESPECIAL DE AGENTE PRISIONAL – PRELIMINAR DEDESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO PROCESSUAL DA NÃO SURPRESA – REJEIÇÃO –MÉRITO – INCONSTITUCIONALIDADE DO PARAGRÁFO ÚNICO DO ART. 2o DA LEICOMPLEMENTAR 401/2010 AFASTADA – PRENCHIMENTO DAS REGRASPREVIDENCIÁRIAS ESPECIAIS DA CATEGORIA – DIREITO A PARIDADE E INTEGRALIDADEVENCIMENTAIS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A aposentadoria especial do agente penitenciário implica na observação de regras previdenciárias especiais para a categoria profissional, notadamente, pelo que dispõe, sistematicamente, os §§ 4.o e 4.o-B, ambos do art. 40,da Constituição Federal, tratando das premissas constitucionais da aposentação dos agentes prisionais. (N.U 1000110-69.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DEARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 26/10/2020, Publicado no DJE27/10/2020) Sendo assim, observa-se que é aplicável ao Regime Próprio a Lei Complementar no142/2013, que regulamentou o § 1o do art. 201 da Constituição Federal no tocante à aposentadoria da pessoa portadora de deficiência no âmbito do Regime Geral de Previdência Social. Sendo assim, o regramento não permite a recusa da aplicação da lei ao servidor público que comprove a deficiência, de modo que no caso concreto há ato a ser corrigido no que tange a ilegalidade da recusa da Administração em submeter o autor ao procedimento próprio de avaliação para eventual aposentadoria de pessoa portadora de deficiência. De modo que é devido afastar a recusa a aplicabilidade da lei, fazendo-se necessário que a Administração reavalie o pedido do autor. Posto isto, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para afastar a inaplicabilidade da Lei Complementar no 142/2013 e DETERMINAR que o Estado de Mato Grosso realize nova análise do processo administrativo no 298312/2018prosseguindo com a avaliação biopsicossocial, solicitando do servidor público requerente os laudos complementares adequados ao exame do pleito, e, de consequência, DECLARA-SEEXTINTO o processo nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”
Conclusão
Por essas razões, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença fustigada em sua integralidade.
Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.
É como voto.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito – Relator.
É como voto.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito – Relator.